Tribunal: TJSP
Processo: 1013025-86.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato - Cláusula de exclusividade de domicílio bancário - Sentença de improcedência - Recurso da autora.
MATÉRIA PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Alteração superveniente da condição econômico-financeira do demandante não demonstrada nos autos – Manutenção da benesse que, à luz da jurisprudência do STJ, é

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato - Cláusula de exclusividade de domicílio bancário - Sentença de improcedência - Recurso da autora.
MATÉRIA PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Alteração superveniente da condição econômico-financeira do demandante não demonstrada nos autos – Manutenção da benesse que, à luz da jurisprudência do STJ, é medida de rigor – PRELIMINAR REJEITADA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui obstáculo ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e reproduzido no art. 3o do Código de Processo Civil – Princípio que assegura o acesso pleno ao Poder Judiciário, sem condicioná-lo à provocação ou ao esgotamento de outras instâncias, especialmente quando a parte autora demonstra de forma clara a necessidade e a relevância de sua pretensão, como ocorreu no caso vertente – Pretensão que, "in casu", se encontra inequivocamente retratada na própria contestação ofertada pela parte ré, que energicamente se opôs ao pedido autoral – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Parte autora não comprovou impedimento à transferência do domicílio bancário ou a recusa de alguma instituição financeira ou até a mesmo do requerido no que tange à pretendida alteração - Não há violação ao dever de informação ou falha na prestação de serviços por parte do banco réu - RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS - NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.